Tribunal: TJSP
Processo: 2218260-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218260-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A., é agravado TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218260-15.2020.8.26.0000 -Voto no 24874 jv fco
2
VOTO No 24874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218260-15.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 4a. VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA
HONORÁRIOS PERICIAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. dano moral. Empréstimo consignado. Falsidade de assinatura.
Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à
parte que produziu o documento. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 162/163) que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, ajuizada pela agravada,
diante da impugnação da assinatura do contrato pela autora, atribuiu o ônus da prova ao
réu-agravante, determinando o depósito dos honorários periciais estimados, no prazo de
10 dias.
Insurge-se o réu, sustentando, em suma, ser dever da agravada arcar
com o ônus do custeio da perícia grafotécnica por ela requerida, nos termos do artigo 95,
do Código de Processo Civil, pelo que deve ser reformada a decisão impugnada.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Com efeito, na espécie a agravada ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, alegando, em suma, não ter firmado contrato
de empréstimo consignado com o banco agravante e que, portanto, não reconhece os
descontos das parcelas em seu benefício previdenciário.
A agravada impugnou a assinatura constante do referido documento,
tendo o r. despacho, ora impugnado, deliberado pela produçao de perícia grafotécnica,
atribuindo ao réu o custeio dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218260-15.2020.8.26.0000 -Voto no 24874 jv fco
3
E com acerto, pois no caso, o documento foi produzido pelo agravante e,
tratando-se de impugnação de autenticidade, o ônus da prova recai à parte que o
produziu, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...) II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento”
Assim, como no caso não se trata de aplicação da inversão do ônus da
prova, mas de distribuição do ônus probandi, com acerto a digna magistrada singular
impôs ao demandado o custeio da perícia.

Neste sentido, precedentes deste E.TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ônus da prova Perícia grafotécnica
Impugnação quanto à autenticidade de assinatura em documento

Hipótese em que se aplica o artigo 429, II do Código de Processo Civil de
2015 Ônus que incumbe à parte que produziu o documento, no caso, o
agravante. Agravo não provido.” (TJSP, AI no 2072206-85.2017.8.26.0000,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em
29.5.2017, registro de 29.5.2017).
“IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO
CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA
RESPONSABILIDADE
PELO
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
Agravo
de
Instrumento Arguição de falsidade de assinatura Perícia requerida pelo
autor Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos
honorários periciais (art. 95 do CPC) Hipótese de exceção à regra geral
Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte
que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do
CPC
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP,
AI
no
2221442-48.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marino Neto, j. em 16.3.2017).
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator